Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para os sócios das empresas executadas nos autos da execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível o redirecionamento da execução para os sócios das empresas executadas sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes às empresas executadas, a agravante não conseguiu receber o crédito em execução.
4. Ainda que as provas possam indicar que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, não é possível o redirecionamento da execução para os sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50, § 1o, do Código Civil.
5. O redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelo exequente e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "O redirecionamento da execução para os sócios das empresas executadas deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; e Código Civil, art. 50, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 07392982020228070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21.9.2023, publicado no DJe 20.10.2023.